Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERÍCIA TÉCNICA. INCONSISTÊNCIA DO LAUDO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. De acordo com o artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz deverá indicar, na sentença, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
2. Se a análise do conjunto probatório dos autos e a fundamentação da parte não permite verificar a ocorrência de inconsistências no laudo pericial, as conclusões apuradas devem ser consideradas no julgamento.
3. O artigo 397 do Código Civil prevê que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
4. É líquida a obrigação e, portanto, deve incidir juros de mora desde o vencimento de cada prestação, quando, após instrução processual, verifica-se que a instituição hospitalar contratada enviou previamente para o plano de saúde contratante parte das guias com a respectiva documentação que comprova a execução dos serviços, objeto da ação monitória, sem que a contrapartida do pagamento tenha sido adimplida.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.